Tribunal: STF
Processo: ADI 170
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-01
Data de publicação: 1990-02-01

Ementa:
SUSPENSÃO CAUTELAR DO EFEITO DE EXPRESSÕES CONSTANTES DE
DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, AS QUAIS
IMPLICAM A ALTERAÇÃO DO NUMERO DE DESEMBARGADORES E A INSTITUIÇÃO DE
COLEGIADOS REGIONAIS DE RECURSOS, INDEPENDENTEMENTE DE PROPOSTA DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.